Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709840-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo a advogada Dra. Mariana Mello Ottoni, OAB/DF 33.989, subscritora da petição, poderes para desistir (ID 15743850), homologo o pedido de desistência do recurso formulado (ID 15810319). Certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora